Tribunal: TJBA
Processo: 8074197-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074197-32.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: JACSON NUNES OLIVEIRA Advogado(s):RAYSSA DOS SANTOS NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA EM RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ELEMENTOS EVIDENCIADORES DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DE CUMPRIMENTO DE ACORDO. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. MULTA COMINATÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência para determinar a baixa de anotações restritivas em nome da parte autora, constantes nos cadastros do SERASA e Cartório de Protesto, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 20.000,00. Na ação ordinária subjacente, discute-se a legitimidade da cobrança de dívida que a autora alega ter sido quitada integralmente em parcela única, nos termos de acordo celebrado entre as partes, conforme comprovado por documentos juntados à inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência determinando a exclusão da restrição creditícia, à luz da controvérsia sobre a existência da dívida e da verossimilhança das alegações da parte autora; (ii) analisar a razoabilidade e legalidade da multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da decisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela provisória de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, estando presentes a probabilidade do direito, demonstrada por documentos que indicam o pagamento da dívida, e o perigo de dano decorrente da manutenção indevida da negativação, com potencial prejuízo à parte autora. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, é admissível a exclusão do nome do devedor de cadastros de inadimplentes em casos de contestação judicial do débito, desde que haja: (i) ajuizamento da ação discutindo a dívida; (ii) demonstração da plausibilidade do direito, com fundamento em precedentes dos tribunais superiores; e (iii) depósito do valor incontroverso ou caução idônea, quando aplicável — requisitos verificados no caso. A multa cominatória fixada tem natureza coercitiva e inibitória, nos termos do art. 497, parágrafo único, e art. 537 do CPC. A periodicidade e o montante da multa não se mostram irrazoáveis, sendo compatíveis com a natureza da obrigação de fazer imposta. A multa pode ser revista a qualquer tempo, caso se torne excessiva ou insuficiente, conforme previsão expressa do § 1º do art. 537 do CPC. A medida deferida é reversível, caso se comprove, no curso da ação, a validade da dívida ou a improcedência das alegações da parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A exclusão de registro em cadastro de inadimplentes é admissível em sede de tutela provisória quando presentes indícios de pagamento da dívida e controvérsia plausível sobre sua exigibilidade, devidamente demonstrados com documentos. A multa cominatória fixada para garantir cumprimento de obrigação de fazer deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo válida se adequada à natureza da obrigação e à capacidade econômica do obrigado. A medida de urgência que determina a baixa em cadastro restritivo é reversível, não havendo óbice à sua concessão quando presentes os requisitos legais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 497, parágrafo único, e 537, caput e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 422.931/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 26.11.2013, DJe 10.12.2013; STJ, AgRg no AREsp 561.183/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.09.2014, DJe 16.10.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074197-32.2024.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE BANCO BRADESCO SA e como AGRAVADO JACSON NUNES OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala de Sessões, de de 2025 Presidente DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA Relatora Procurador(a) de Justiça